Tribunal: STF
Processo: RE 1314381
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A e pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE HUMANA. NÃO PROVIMENTO.
    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Transnordestina Logística S/A, em face de sentença que julgou improcedente a presente ação de reintegração de posse cumulada com demolitória.
    2. A situação posta nos autos possui as seguintes peculiaridades: a) as construções estão parcialmente dentro da área non aedificandi (id. nº 376742, fl. 8, item: conclusão), com exceção do imóvel SN-1, que dista 16,25m dos trilhos, de modo que não invade a área non aedificandi; b) a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há vários anos (id. nº 589377, fl. 10, item: outros esclarecimentos); c) a deterioração da linha férrea deu-se em razão da ausência ou insuficiência de manutenção corretiva ou preventiva, o que demonstra a situação de abandono (id. nº. 589377, fl. 10, item: outros esclarecimentos); e d) não há previsão concreta de reativação dos trilhos.
    3. Diante dessas especificidades, constata-se que estão em análise, de um lado, o interesse público e, de outro, o direito à moradias de várias famílias. Como, no caso, está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existe indícios de reativação da malha ferroviária, entende-se que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas devem prevalecer, enquanto não aparecer fato novo. Trecho da sentença e Precedente desta Corte.
    4. Não provimento da apelação."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário do DNIT sustenta-se violação aos arts. 6º e 183, § 3º, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário da TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A sustenta-se violação aos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O objeto desta ação cinge-se à desocupação e à demolição das construções já existentes da área de trilhos e do seu entorno, faixa de 15 metros de largura que seria afeta por limitação administrativa, área não edificável, na qual não se poderia construir por questões de interesse público.
    O art. 4º da Lei nº 6.766/79 dispõe:
    (...)
    A área non aedificandi corresponde, em regra, a um espaço de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia, na qual não podem ser erguidas construções, consoante a regulamentação supra. Tal limitação tem como escopo resguardar tanto a segurança das pessoas como dos bens trafegáveis no entorno de ferrovias e rodovias, propiciando o Poder Público, ou à concessionária do serviço respectivo, condições de realizar obras de conservação das vias.
    A sentença recorrida entendeu pela improcedência da ação, em face das peculiaridades do caso em comento, que fugiriam à regra geral por entender que o trânsito de trens na malha objeto dos autos se encontra totalmente desativado e sem perspectivas de reativação, dada à ausência de manutenção das linhas e equipamentos. Ademais, sopesou os valores em debate e concluiu pela ausência de interesse público a justificar a limitação administrativa, prevalecendo o direito à moradia da parte apelada.
    (...)
    Verifica-se que a situação posta nos autos possui as seguintes peculiaridades: a) as construções estão parcialmente dentro da área non aedificandi (id. nº 376742, fl. 8, item: conclusão), com exceção do imóvel SN-1, que dista 16,25m dos trilhos, de modo que não invade a área non aedificandi; b) a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há vários anos (id. nº 589377, fl. 10, item: outros esclarecimentos); c) a deterioração da linha férrea deu-se em razão da ausência ou insuficiência de manutenção corretiva ou preventiva, o que demonstra a situação de abandono (id. nº. 589377, fl. 10, item: outros esclarecimentos); e d) não há previsão concreta de reativação dos trilhos.
     Diante dessas especificidades, constata-se que estão em análise de um lado, o interesse público e, de outro, o direito à moradias de várias famílias. Como no caso está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existe indícios de reativação da malha ferroviária, entendo que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas deve permanecer, enquanto não aparecer fato novo.
    Nesse sentido, segue trecho da sentença muito bem fundamentada do MM Juiz Rafael Chalegre da 4ª Vara Federal de Campina Grande -PB:
    '31. Não se mostra razoável determinar a demolição de tais imóveis, quando o perito judicial constatou que o trânsito de trens na linha próxima às casas encontra-se desativado e sem indícios de reativação em razão da falta de manutenção dos trilhos e equipamentos. Assim, ante a inexistência de trânsito de trens no local - também não havendo perspectiva de reativação da estação ferroviária - a utilidade de uma área non aedificandi perde sua razão de ser.'
    Assim, diante das especificidades do caso concreto e não se verificando risco para os moradores em permanecerem no local, já que constatada a inativação da malha ferroviária e ausência de indícios de reativação do tráfego de trens na ferrovia objeto dos autos, entende-se que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas devem prevalecer em relação à limitação administrativa imposta, enquanto não aparecer fato novo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente